Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-91.2000.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000307-91.2000.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: A BABA DO SEU BEBE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição direta e intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ e concluir pela ocorrência da prescrição devido à inércia do ente estatal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões temporais e a conduta processual do ente público, concluindo que a inércia do exequente foi determinante para a prescrição. 4. Afastou-se a aplicação da Súmula 106 do STJ mediante a fundamentação clara de que a demora não decorreu de culpa exclusiva do mecanismo judiciário. 5. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado pela câmara julgadora e buscam a indevida rediscussão do mérito da demanda, providência incabível na via eleita. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos formulados pelas partes quando já expôs fundamentação jurídica suficiente para amparar a sua conclusão. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação cível n. 0000307-91.2000.8.05.0113 (ID. 101734751), em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado A BABÁ DO SEU BEBÊ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.